Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-76.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à impetrante ANA manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da(s) tese(s) de não conhecimento do recurso, alegada nas contrarrazões dos impetrados DISTRITO FEDERAL e FEPECS (ID 73798469). Intime-se. Conquanto o representante do Parquet que atuou no primeiro grau de jurisdição tenha informado não haver interesse em se manifestar no presente feito, o art. 12 da Lei n. 12.016/2009 prevê a obrigatória intervenção do Ministério Público (ID 73798454). Assim, após o decurso do prazo reservado à manifestação da impetrante ANA, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 30 de julho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111